Tribunal: TJDFT
Processo: 0738580-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738580-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA VIANA BORGES AGRAVADO: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIANA VIANA BORGES contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel (ID 245602115). Nas contrarrazões, o agravado suscitou a preliminar de intempestividade do recurso. Nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravante para, querendo, manifestar-se sobre a referida preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para julgamento conjunto. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator